Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA.HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUS, NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 320 do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, no caso da ação de busca e apreensão, é a comprovação da mora.
2. A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. No caso dos autos, havendo divergência numérica entre a cédula de crédito bancária e o contrato, impossibilitando a identificação do débito perseguido, não há que se falar que o inadimplemento referente ao título de crédito apresentado se amolda aos ditames do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/969
4. Não se configura hipótese de abandono de causa, a exigir intimação pessoal, pois se trata de caso de ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, o que justifica a determinação de emenda e, caso não atendida, o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 320 e 321, caput e parágrafo único, do CPC
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida